Tribunal: TJPA
Processo: 0804971-07.2024.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804971-07.2024.8.14.0028

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE MARTINS GUIMARÃES contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou pelo crime do art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 68 dias-multa e suspensão da habilitação, em razão de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, após colisão com motocicleta estacionada. O apelante sustenta ausência de materialidade por inexistência de exame pericial ou teste de alcoolemia, atipicidade da conduta, inimputabilidade ou semi-imputabilidade por dependência alcoólica e, subsidiariamente, redução da pena-base.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito previsto no art. 306 do CTB, independentemente de exame de alcoolemia; (ii) estabelecer se a alegada dependência alcoólica autoriza o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade; (iii) determinar se há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O art. 155 do CPP consagra o sistema do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz valorar a prova produzida sob contraditório, sem hierarquia entre os meios probatórios.

A materialidade e autoria restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo termo de constatação de embriaguez que registra sinais de alteração da capacidade psicomotora (odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, euforia e dificuldade de equilíbrio) e pelos depoimentos judiciais coerentes dos policiais militares.

Após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ocorrer por outros meios de prova admitidos em direito, inclusive testemunhal, sendo desnecessária a submissão ao teste do etilômetro.

A recusa ao teste de alcoolemia não impede a demonstração da embriaguez por outros elementos probatórios idôneos e harmônicos.

Os depoimentos de policiais militares, quando prestados em juízo sob contraditório e ausentes indícios de má-fé, constituem meio de prova válido e suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento do STJ (RHC 61.645/SP; AgRg no AREsp 2.553.462/DF).

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de lesão concreta, conforme precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.896.278/RJ).

O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige prova técnica idônea de incapacidade total ou parcial ao tempo do fato, inexistente nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. A mera alegação de dependência alcoólica não afasta a imputabilidade, e a embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

11. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta relacionada às circunstâncias do fato, notadamente colisão e evasão do local, sem desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do crime do art. 306 do CTB prescinde de teste de alcoolemia, podendo a alteração da capacidade psicomotora ser demonstrada por prova testemunhal e outros meios admitidos em direito.

O delito de embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto ou resultado lesivo.

A alegação de dependência alcoólica, desacompanhada de prova pericial idônea, não autoriza o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 156; CP, arts. 26 e 28, II; CTB, art. 306; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 61.645/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.896.278/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE MARTINS GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena
de 09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, em razão de fato ocorrido em 22 de março de 2024, consistente na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, após colisão com motocicleta estacionada nas proximidades do Posto do Bolinha, na Rodovia BR-230.

Em suas razões recursais, o APELANTE sustenta, em síntese, a ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que não foi realizado exame clínico ou pericial apto a atestar tecnicamente o estado de embriaguez, inexistindo laudo médico, exame de alcoolemia, registros fotográficos ou qualquer outro elemento objetivo que comprove a alteração da capacidade psicomotora. Aduz que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais, embora válidos, não poderiam, isoladamente, sustentar decreto condenatório, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Argumenta, ainda, que não houve comprovação concreta da alteração da capacidade psicomotora, defendendo a atipicidade da conduta. Sustenta, ademais, a ocorrência de inimputabilidade ou, subsidiariamente, semi-imputabilidade, em razão de dependência alcoólica, com fundamento no artigo 26 do Código Penal. Por fim, requer, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Assevera que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo termo de constatação de embriaguez, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais se mostraram coerentes e harmônicos. Sustenta que, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, a comprovação da embriaguez pode ocorrer por outros meios de prova admitidos em direito, inclusive testemunhal. Afirma que os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo de prova quando corroborados por outros elementos constantes dos autos. Rechaça a tese de inimputabilidade, destacando a ausência de prova pericial apta a demonstrar incapacidade total ou parcial do agente no momento do fato. No tocante à dosimetria, sustenta a correção da pena aplicada, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. Destaca que o termo de constatação de embriaguez, aliado aos depoimentos judiciais dos policiais militares, evidencia a alteração da capacidade psicomotora do APELANTE, sendo desnecessária a submissão ao teste do etilômetro para configuração do delito. Afasta a alegação de inimputabilidade por ausência de comprovação técnica e assinala que a dependência alcoólica, por si só, não equivale a doença mental incapacitante. Quanto à pena, conclui pela manutenção da dosimetria fixada na origem.

É o relatório.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência probatória para sustentar a condenação pelo delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à análise da alegada inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente em razão de dependência alcoólica e, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena.

II) Quanto ao mérito

II.A) Quanto a autoria e materialidade delitiva

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso concreto, a materialidade encontra-se formalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo termo de constatação de embriaguez juntado aos autos (ID Num. 29655402 - Pág. 12), documento elaborado por agente público no exercício de suas funções, no qual se consignam sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora, tais como odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, euforia e dificuldade de equilíbrio. A tais elementos somam-se os depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais se revelam coerentes entre si e convergentes quanto à dinâmica fática.

A tese defensiva de que seria imprescindível a realização de exame clínico ou teste de alcoolemia para comprovação da embriaguez não encontra amparo na atual conformação normativa do tipo penal. Com a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, o legislador expressamente admitiu que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora possa ocorrer por outros meios de prova em direito admitidos, inclusive testemunhal, observada a possibilidade de contraprova. Trata-se de opção legislativa legítima, que visa evitar que a recusa do agente à submissão ao teste do etilômetro inviabilize a persecução penal.

No caso concreto, a recusa do APELANTE em realizar o teste do etilômetro não constitui, por si só, prova de culpabilidade, mas tampouco impede que a embriaguez seja demonstrada por outros elementos probatórios. E tais elementos existem nos autos de forma harmônica e convergente. Não se trata de condenação fundada em meras presunções, mas em dados objetivos extraídos da percepção direta dos agentes públicos, corroborados por documento formal de constatação, além do contexto fático envolvendo colisão com motocicleta estacionada e posterior evasão do local.

Também não prospera a alegação de que os depoimentos policiais teriam sido supervalorizados. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que os testemunhos de agentes de segurança pública, quando prestados em juízo, sob contraditório, e ausentes indícios de má-fé ou interesse escuso, constituem meio de prova idôneo. A defesa não logrou demonstrar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a credibilidade dos relatos colhidos. Ao revés, as narrativas mostram-se firmes, detalhadas e coerentes entre si, inexistindo contradições relevantes que comprometam sua força probatória.

O entendimento segue a jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL . EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.503/97 . REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL . VALIDADE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2.
Com o advento da Lei n. 12 .760/2012, a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas admitidos, observado o direito à contraprova.
3. Tendo o delito sido cometido em 23/11/2013,
a alteração da capacidade psicomotora restou suficientemente comprovada pela prova testemunhal dos policiais militares. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita 4 . Recurso em habeas corpus improvido
. (STJ - RHC: 61645 SP 2015/0168965-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2016)

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA . REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAI S NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada" (e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime .Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Embora este relator concorde com o argumento defensivo sobre a impossibilidade de a comprovação de qualquer elemento do crime repousar apenas no testemunho do policial, minha visão sobre o tema restou vencida no âmbito da Quinta Turma no julgamento do AREsp 1.936 .393/RJ. 3. Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu. 4 . "
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
" (AgRg no AREsp n. 2 .189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos . 6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via. 7 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

No tocante à alegação de ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, importa salientar que o delito do artigo 306 do CTB é classificado como
crime de perigo abstrato
, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão ou exposição concreta a risco individualizado. Basta a condução de veículo automotor sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada, o que restou evidenciado pelos sinais externos descritos e formalmente consignados. A inexistência de lesão corporal decorrente da colisão não afasta a tipicidade da conduta.

Transcrevo jurisprudências que corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA . CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO. 1. "O crime previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" ( AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020) . 2. A inicial acusatória destacou que "o denunciado [...] foi encaminhado a 18ª DP para realização de exame pericial, oportunidade em que o exame clínico prévio constatou 'alteração da capacidade psicomotora pelo álcool'", não sendo necessário que a denúncia especifique qual teria sido a alteração psicomotora observada, uma vez que indicou o laudo médico que apontou a existência de alteração. 3. Recurso improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1896278 RJ 2020/0243547-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO (ARTIGO 306, DO CTB)- CRIME DE PERIGO ABSTRATO - CONSTITUCIONALIDADE FIRMADA NA ADI 4103/DF - MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - "PERDA DO VALOR DA FIANÇA" - INVIABILIDADE - ARTIGO 336 DO CPP - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECORRENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - HIPOSSUFICÊNCIA PRESUMIDA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS (ART. 98, § 3º, DO CPC)- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 306, do CTB, é crime de perigo abstrato, de modo que existe, em termos jurídico-criminais, a pressuposição de que quem ingeriu bebida alcoólica não deve conduzir veículo automotor . Em outros termos, existe a presunção de perigo gerado pela pessoa que conduz automóvel depois de ingerir bebida alcoólica. 2. O STF afastou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 12 .760/2012, que alterou, dentre outros, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro do CTB no julgamento da ADI 4017/DF. 3. A Lei n . 12.760/12 passou a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do teste de alcoolemia, tais como exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 4. Ainda que desconsiderado o teste de alcoolemia do apelante, a lei processual penal vigente não prevê a tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior . 5. O artigo 336 do CPP autoriza o abatimento do valor pago a título de fiança na pena de prestação pecuniária. 6. Presume-se hipossuficiente o réu assistido pela Defensoria Pública devendo, em consequência, lhe ser concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de cinco anos, nos termos do que disciplina o artigo 98, § 3º do CPC . 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0029612-03.2021 .8.13.0521, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2023)

II.B) Quanto a imputabilidade

Quanto à tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade fundada em alegada dependência alcoólica, igualmente não merece acolhida.

O reconhecimento da inimputabilidade exige prova técnica idônea a demonstrar que, ao tempo da ação, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nenhum laudo pericial foi produzido nesse sentido, nem houve instauração de incidente de insanidade mental. A mera alegação desacompanhada de comprovação técnica e de demonstração de nexo causal entre eventual transtorno e a conduta praticada, é insuficiente para afastar ou reduzir a imputabilidade.

Nesse sentido colaciono as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INIMPUTABILIDADE . NÃO COMPROVADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa - depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso. 3 . Se o acusado não demonstrou qualquer dificuldade de discernimento durante a instrução probatória, não há falar em dever do Juízo em determinar exame pericial médico de ofício. 4. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da ?actio libera in causa?, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5 . Recurso desprovido. (TJ-DF 07073864320208070010 DF 0707386-43.2020.8 .07.0010, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - INIMPUTABILIDADE (ART. 45, DA LEI DE DROGAS)- NÃO VERIFICAÇÃO - MERAS ALEGAÇÕES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria do crime de ameaça, é impossível acolher o pleito absolutório. A mera alegação de que o acusado é dependente químico, desacompanhada de laudo pericial que comprove a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não permite a conclusão de que o agente é inimputável . (TJ-MG - Apelação Criminal: 00059571820208130236, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 10/04/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/04/2024)

Ademais, a embriaguez voluntária, ainda que habitual, não exclui a responsabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.

II.C) Quanto a dosimetria

No que diz respeito à dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, valorando circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente relacionadas às circunstâncias do fato, envolvendo colisão e evasão do local.

Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação operada, que se manteve em patamar moderado. As demais fases da dosimetria foram corretamente aplicadas, culminando em pena final substituída por restritiva de direitos, em regime inicial aberto.

III) Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito voto pelo IMPROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 12/03/2026